Tribunal: STF
Processo: Pet 7795
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-12
Data de publicação: 2019-04-12

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ESCASSA PROBABILIDADE DE ÊXITO RECURSAL. 



    1. A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.



    2. No caso, afigura-se escassa a probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário, tendo em vista a aparente natureza infraconstitucional do debate.



    3. Inexaurida a questão perante o Superior Tribunal de Justiça, pois pendente julgamento de embargos declaratórios.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.